Tribunal: TJBA
Processo: 0500030-88.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500030-88.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: ANA FABIA CARVALHO NUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VIVALDO NERIS FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais, diante da comprovação pericial de fraude em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a disponibilização de crédito em conta autoriza o reconhecimento de contratação tácita; (ii) saber se a instituição financeira se exime da responsabilidade pela fraude mediante demonstração de ausência de culpa; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) saber se há dano moral indenizável diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes praticadas por terceiros em razão de fortuito interno.

4. De acordo com a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, o que não foi feito, sendo a falsidade confirmada por perícia grafotécnica.

5. A disponibilização de valores em conta da autora não supre a ausência de manifestação válida de vontade, sendo incabível reconhecer contratação tácita em contexto de fraude.

6. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, desde que caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor e ensejam indenização por danos morais, conforme reiterada jurisprudência e doutrina.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R\$ 5.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, sendo inferior aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares, não cabendo sua redução.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 6º, 368, 373, I e II, 429, II; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, AC 0012704-04.2011.8.05.0080; TJBA, AC 0000182-94.2014.8.05.0158; TJBA, AC 0567531-72.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500030-88.2018.8.05.0112
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravada ANA FABIA CARVALHO NUNES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.